Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO. SEGURO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2. No caso dos autos a avença firmada sequer possibilita ao consumidor optar pela não contratação do serviço, não sendo possível precisar a modalidade de seguro contratada, tampouco as condições de contratação.

3. Nos termos do entendimento assentado no STJ, é abusiva a cobrança empreendida a título de seguro no contrato impugnado, especialmente diante da ausência de informações claras acerca de tal contratação, em patente violação ao princípio da informação disposto no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, inciso III, tal como reconheceu a sentença recorrida.

4. Recurso conhecido e improvido.